Tribunal: TJBA
Processo: 0514104-68.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0514104-68.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SERGIO DE ALMEIDA POVOA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE ATESTADA POR RELATÓRIOS MÉDICOS. VERIFICADO O REGISTRO DO MEDICAMENTO NA ANVISA – TEMA 106. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER DO ESTADO. MEDICAÇÃO DE USO CONTÍNUO. DOSAGEM CONFORME APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO ATUALIZADO. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA CONTRA O ESTADO DA BAHIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 E TEMA433 DO STJ. RECURSO REPETITIVO NO RESP 1199715/RJ COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESTA EG. CORTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 0514104-68.2013.8.05.0001, em que figura como apelante Sérgio de Almeida Povoa e, como apelado, o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, ____ de _______________ de 2022. Presidente Desa. Regina Helena Ramos Reis Relatora Procurador(a) de Justiça